Tribunal: TJSP
Processo: 2062184-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal – Reconhecimento da legalidade do decreto da prisão preventiva por esta C. Corte, em anterior habeas corpus - Condenação por roubo de carga – Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403 e 13.964/19 – Permanência dos requisitos da prisão preventiva – Periculosidade do agente, aferida da conduta

Ementa:
HABEAS CORPUS – Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal – Reconhecimento da legalidade do decreto da prisão preventiva por esta C. Corte, em anterior habeas corpus - Condenação por roubo de carga – Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403 e 13.964/19 – Permanência dos requisitos da prisão preventiva – Periculosidade do agente, aferida da conduta criminosa, que demonstra que deve persistir a excepcional prisão processual porque necessária à garantia da ordem pública e da sociedade como um todo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência – Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada – (Voto n.o 41977).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062184-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RUANCELES SANTOS LISBOA e Paciente WELLINGTON DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
2
VOTO.....No: 41977
HC.......No: 2062184-60.2020.8.26.0000
COMARCA....: SÃO PAULO
PACIENTE...: WELLINGTON DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE.: RUANCELES SANTOS LISBOA
HABEAS CORPUS
Apelação em liberdade - Réu que
permaneceu preso durante a instrução criminal Reconhecimento
da legalidade do decreto da prisão preventiva por esta C. Corte, em
anterior habeas corpus - Condenação por roubo de carga Análise
sob a ótica das Leis n.o 12.403 e 13.964/19 Permanência dos
requisitos da prisão preventiva Periculosidade do agente, aferida
da conduta criminosa, que demonstra que deve persistir a
excepcional prisão processual porque necessária à garantia da
ordem pública e da sociedade como um todo - Inexistência de
violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência
Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada (Voto n.o
41977).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Wellington da Silva Santos,
alegando
o
impetrante,
em
síntese,
sofrer
o
paciente constrangimento ilegal por ato do Juízo
que negou o direito ao apelo em liberdade.
Expõe que foi paciente condenado pela
prática do crime de roubo ao cumprimento da pena de
08 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado,
negado o direito de apelo em liberdade, tendo sido
interposto recurso de apelação onde postulada a
tese
absolutória
em
razão
de
diversas
irregularidades existentes nos autos e também pela
ausência de reconhecimento pessoal do paciente como
autor do roubo, sendo que os autos, apesar de já
apresentadas as contrarrazões, ainda se encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
3
em primeira instância.
Sustenta que a manutenção da prisão do
paciente constitui antecipação de pena, além de ser
desproporcional e injustificada.
Alega, ainda, ser o paciente portador de
HIV e diante do risco de contaminação pela pandemia
do COVID 19, invoca a Recomendação no 62 do CNJ.
Pede a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que seja possa o paciente aguardar em
liberdade o julgamento do recurso de apelação.
A liminar foi indeferida, dispensadas as
informações (fls. 98/100).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs
o não conhecimento ou a denegação da ordem (fls.
104/109).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente, Ibson Daniel dos Santos,
Eduardo Carlos dos Santos e Celso Cruz Souza de
Oliveira foram denunciados processados e condenados
porque no dia 26/06/19, por volta das 9h, na Rua
Salvador de Medeiros, altura do n.o 100, nesta
capital, agindo em concurso com mais um indivíduo
desconhecido,
subtraíram,
em
proveito
comum,
mediante grave ameaça e restrição de liberdade da
vítima, 186 caixas de utensílios de cozinha e
maquiagens, carga avaliada em R$26.753,03, que
estava em poder da vítima Aloísio Barroco de Paula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
4
(fls. 69/71).
Expõe a inicial que a vítima trabalhava
como motorista para a empresa “Etilux” e, no dia
dos fatos, quando estacionou o veículo I/ M. Benz,
placas EQM-2886, no local dos fatos, para realizar
entregas, foi abordado por Eduardo e Ibson que,
mediante grave ameaça, anunciaram o assalto. Eduardo assumiu a direção do veículo, Ibson
ingressou pelo lado do passageiro e a vítima foi
colocada no meio. Os denunciados, então, conduziram
o veículo até a Rua Sargento Basílio Manuel de
Santana, na Vila Pedroso, rua sem saída.
Neste momento, um veículo HR, branco, de
placas FKH-3130 (dublê), conduzido por indivíduo
não identificado, assim como a VW Kombi, placas
AKH-1893, dirigido pelo paciente Wellington, e um
automóvel Honda City, placas FQP-3145, conduzido
por Celso, estacionaram no local.
Eduardo e Ibson, comandados por Celso,
transferiram a carga que a vítima transportava para
o
HR
branco,
conduzido
pelo
indivíduo
não
identificado. Wellington desceu da VW Kombi e foi
ao local do transbordo, dando cobertura à ação.
Depois, o sujeito não identificado, que agia em
concurso com os demais, fugiu na direção do HR
branco, com a carga subtraída. Eduardo, Ibson e
Celso fugiram a bordo do Honda City e o paciente
Wellington fugiu a bordo da VW Kombi, acompanhando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
5
os demais veículos. A vítima, que estava com a
liberdade restringida, foi liberada.
Prossegue
a
denúncia
expondo
que
investigadores de polícia realizaram diligências no
local dos fatos e obtiveram imagens das câmeras de
segurança, que mostraram a ação delitiva e a
fisionomia dos denunciados. Ainda, através do
sistema DETECTA, os investigadores de polícia
identificaram as placas dos veículos usados no
roubo, já que estes passaram por um radar quando
saíram do local. O Honda City estava registrado em
nome de Ligia Pereira Miranda e a VW Kombi em nome
do paciente Wellington. Apuraram, também, que o HR
branco era dublê.
Ainda, após investigações, no dia 07/08/19
os policiais civis interceptaram a VW Kombi, de
placa AKH-1893, na Av. Marechal Tito, que era
ocupado pelo paciente Wellington, proprietário do
veículo, Eduardo e Ibson, que foram conduzidos à
Delegacia de Polícia. A vítima reconheceu Eduardo e
Ibson como autores do delito. Em poder dos acusados
foram apreendidos telefones celulares e, após
pesquisa
das
informações
neles
existentes
e
mensagens trocadas, obteve-se a qualificação de
Celso, que também foi reconhecido pela vítima,
pessoalmente, como um dos autores do crime.
Apurou-se, também, que o veículo usado por
Celso para a prática do crime estava em nome de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
6
Ligia Pereira Miranda, que possui ligação com o
denunciado, já que ele figura em sua foto do
aplicativo “whatsapp”.
Conforme consulta ao processo de origem,
verificou-se que em 07/08/19 foi decretada a prisão
temporária do paciente e em 16/08/19 foi decretada
a prisão preventiva, calcada na periculosidade do
paciente aferida a partir da empreitada criminosa,
a impor a excepcional prisão processual como
necessária para a garantia da ordem pública (fls.
126/128 dos autos de origem).
Conforme
consulta
ao
sistema
de
inteligência de informações desta C. Corte, apurou-
se que o mandado de prisão preventiva foi cumprido
em 16/08/19, tendo sido o paciente recolhido nas
dependências do 63o D.P. e posteriormente, em
19/08/19, foi transferido ao CDP de Mogi das
Cruzes.
Em face do decreto da prisão preventiva, o
ora
impetrante
ajuizou
habeas
corpus
que,
distribuído a esta C. 16a Câmara de Direito
Criminal sob o n.o 2221908-37.2019, por julgamento
realizado em 07/11/19 teve a ordem denegada,
reconhecido por este D. Colegiado a legalidade da
prisão
preventiva,
com
ementa
que
comporta
transcrição: “HABEAS CORPUS Alegação de ilegalidade por ato
do Juízo que manteve o recebimento da denúncia - Denúncia que
expõe conduta que se amolda ao tipo penal nela indicado Descrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
7
dos fatos de modo a viabilizar o exercício pleno do direito de defesa
Alegação de nulidade pela juntada de documentos após a
manutenção do recebimento da denúncia Ausência de ilegalidade ou
irregularidade Inquérito Policial que serviu de base ao ajuizamento
da denúncia Demais documentos sujeitos ao contraditório Ataque
à prisão preventiva Roubo de carga cometido em comparsaria e
mediante restrição da liberdade da vítima - Análise cuidadosa e
individualizada da conduta do paciente a demonstrar ser a prisão
necessária e adequada ao caso concreto para garantia da ordem
pública - Ordem denegada”.
Ao final da instrução processual, por r.
sentença proferida em 18/12/2019 foi o paciente
condenado como incurso no artigo 157, §2°, incisos
II e V, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e
03 (três) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
(fls. 22/34).
Pela mesma r. sentença foram condenados,
também como incursos no art. 157, §2o, incisos II e
V, do CP, os corréus Ibson Daniel dos Santos, Celso
Cruz Souza de Oliveira e Eduardo Carlos dos Santos.
No corpo da r. sentença mantida foi a
prisão preventiva, fundamentado pelo Juízo que
permanecem hígidos os motivos que deram ensejo ao
decreto da prisão preventiva, sob os seguintes
fundamentos:
“Os réus permaneceram presos durante toda a
instrução processual; com mais razão deverão permanecer
detidos ante a um decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
8
Os requisitos legais da prisão cautelar ainda
se fazem presentes, notadamente a garantia da ordem
pública e da paz social e a necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal, já que a quantidade de pena
imposta é forte estímulo à evasão, caso os réus sejam
colocados em liberdade.
Como já ressaltado, os acusados cometeram
crime grave, fomentador de outros delitos, o que
inegavelmente causa transtornos e temor na sociedade
ordeira, comprometendo a ordem pública.
Assim,
persistindo
os
requisitos
legais,
ficam mantidas as prisões preventivas”.
Nesse contexto, não se revela ilegal o ato
da
autoridade
impetrada
que,
ao
proferir
r.
sentença, manteve de modo fundamentado a prisão
preventiva.
De início, imprópria é esta via para o
debate acerca do mérito da condenação, razão pela
qual não prospera a alegação de inocência (STJ, RHC
33795/SP, j. 11/03/14; STJ, HC 211.974/SP, j. 04/12/12;
STJ, HC 216998/PE, j. 02/02/12; STJ, RHC 20.569/BA, j.
19/04/07).
Conquanto
a
prisão
processual
seja
revestida do caráter rebus sic stantibus, não
trouxe o impetrante fato novo capaz de ensejar a
cessação do suporte da prisão processual, de sorte
que sua manutenção é de rigor.
Nesse
sentido,
prevalece
pacífico
o
entendimento desta Corte, conforme decisão em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
9
análogo ao desta impetração, no sentido de que
àquele que se encontra preso não é deferido o
direito de apelar em liberdade, mesmo que primário
e com bons antecedentes.
Nesta direção decidiu o Supremo Tribunal
Federal: “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso
preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o
julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089/SP, Rel. Min.
Ayres
Britto,
Primeira
Turma,
DJ
de
01/06/2007).” (HC
114.841/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/09/2013).
No mesmo passo o Superior Tribunal de
Justiça: "HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. SENTENÇA.
APELAÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU
PRESO À INSTRUÇÃO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. REGIME MAIS
BRANDO QUE O FECHADO. DISCUSSÃO A SER SOLVIDA NA
APELAÇÃO. Na linha do que já vem decidindo esta Corte, estando o
réu preso durante toda a instrução, não tem ele direito a recorrer em
liberdade. Havendo recurso de apelação e estando o réu em
recolhimento cautelar, não há motivo para se antecipar ao
julgamento do apelo, que pretende regime mais brando, se a
situação
do
réu
manter-se-á
inalterada
quanto
ao
cumprimento da prisão. Ordem denegada." (HC 40374/SP,
Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 11.04.2005).
"CRIMINAL. HC. ROUBO. SUPOSTA IRREGULARIDADE
NA FASE INQUISITORIAL. IRRELEVÂNCIA. REEXAME DE PROVA.
IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. APELAÇÃO EM LIBERDADE.
PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU PRESO DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO DO PROCESSO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) . III . Não se reconhece o direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
10
apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e
durante toda a instrução do processo. Precedentes. IV. A
manutenção da prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva
condenação. Precedentes. V. A custódia provisória para recorrer não
ofende a garantia da presunção da inocência. Súmula n.° 09 deste
STJ. VI. Recurso ordinário desprovido." (STJ, RHC 16724/SP,
Min Gilson Dipp, DJ 17.12.2004).
E firmou esta C. 16a Câmara de Direito
Criminal sobre a matéria: “O paciente foi mantido preso
durante o processo para a garantia da ordem pública, pois ostenta
condenações anteriores por crime patrimonial. Se o paciente
permaneceu preso durante toda a instrução criminal e inexistindo
elementos novos a influir na análise acerca da necessidade da
custódia cautelar, incabível a sua libertação. Ainda mais agora que
conta com sentença condenatória, tutela-se também a aplicação da
lei penal, conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
'O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante
todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença
condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio
constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ).'
(HC no 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
julgado em 23.09.2008)” (HC 0194305-33.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Almeida Toledo, j. 14/01/2014).
Não há que se alegar, ainda, ofensa ao
Princípio da Presunção de Inocência. Doutrina e
jurisprudência são uníssonas ao assentar que a
negativa do direito de apelar em liberdade, ante a
inexistência
do
preenchimento
dos
requisitos
legais, inclusive ensejando a edição da Súmula n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
11
09, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "A
exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência".
A manutenção da prisão no corpo da r.
sentença
condenatória
não
se
reveste
de
ilegalidade, ao passo que fundamentou o Juízo que
permanecem os requisitos da prisão processual,
considerando-se ter Wellington respondido preso ao
processo.
Finalmente,
a
manutenção
da
prisão
preventiva no corpo da r. sentença não se mostra
afrontosa ao disposto na Recomendação n.o 62/2020,
do CNJ.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao
novo coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), o que fez com que todos os Tribunais e
magistrados adotassem medidas, no âmbito das
respectivas alçadas, para enfrentamento dessa
situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas.
A análise do presente writ deve se dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
12
considerando-se, além da disciplina legal acerca
da matéria, o fato de que o paciente está tolhido
da liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção
da sua vida, conforme consta nas diretrizes da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo
maior das normas legais.
Não
se
vê,
neste
quadro,
e
pela
documentação colacionada, ser a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020, mesmo que seja o paciente portador do
vírus HIV.
Isso porque não se enquadra o paciente
nas situações pessoais previstas no art. 4o,
inciso I, alíneas 'a, 'b' e 'c', da recomendação
de reexame da necessidade e adequação da prisão
preventiva nos termos do art. 316, do CPP,
priorizando-se “mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por
pessoa
com
deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem
no
grupo
de
risco
(...)
pessoas
presas
em
estabelecimentos penais que estejam com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem
de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
13
disponham de instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus (...) prisões preventivas que tenham
excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam
relacionadas a crimes praticados sem violência ou
grave ameaça à pessoa”.
O paciente não se enquadra em qualquer
situação pessoal nem está inserido em algum grupo
de risco. Ao contrário, por ter cometido crime
mediante violência, excluído está a possibilidade
do benefício previsto na Rec. 62, do CNJ, como se
vê do disposto no art. 4o, I, “c”, última parte,
“contrario sensu”, como acima transcrito.
Tocante as medidas de cunho geral não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de
que as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao
Sistema
Prisional,
competentes
que
são
para
medidas de cunho geral para evitar a propagação do
vírus,
tenham
deixado
de
tomar
as
medidas
adequadas para evitar a contaminação dos presos
ali recolhidos, ou que tenham recomendado o
esvaziamento,
ou
interdição
desses
estabelecimentos, de modos a justificar a atuação
substitutiva deste Relator na tomada de medidas
individuais para o paciente sem qualquer subsídio
técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou
ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela
Recomendação n.o 62, do CNJ. Portanto, e conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
14
lógica, é que deve prevalecer as normas legais
tocante a manutenção da prisão preventiva do
paciente posto que, pela natureza e gravidade do
crime praticado, -cometido a partir de detalhada e
prévia divisão de tarefas entre os agentes, submetida à
vítima, que de modo digno e honesto, através do
trabalho, auferia seu sustento, à intensa grave ameaça
exercida pelos roubadores, tudo com o espúrio objetivo
de tomar de assalto patrimônio alheio, em ação que
revela veemente audácia dos agentes, como destacou o
Juízo-, como também acima analisado e já reconhecido
anteriormente por este E. Tribunal de Justiça,
sobressai o direito da coletividade na manutenção
da ordem e sua proteção, que é o objetivo maior das
normas legais, sobretudo considerando-se, também, o
histórico
do
paciente
que,
seguidamente,
vem
ofendendo bens jurídicos penalmente tutelados, como
se vê de sua folha de antecedentes (Processo no
262/1985 - 23a Vara Criminal de SP condenado à pena
de 01 ano e 04 meses de reclusão por roubo simples
tentado; processo no 615/1986 -28a Vara Criminal de SP,
condenado à pena de 06 anos de reclusão por roubo
circunstanciado; processo no 203093 - 4a Vara Criminal
de Guarulhos, condenado à pena de 04 anos, 09 meses e
04
dias de reclusão, não constando da F.A. a
capitulação do delito; processo no 85344/2004 - 19a
Vara Criminal de SP, condenado à pena de 05 anos e 04
meses de reclusão; processo no 35209/2007 - 1a Vara
Criminal de SP, condenado à pena de 01 ano, 06 meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062184-60.2020.8.26.0000 -Voto no 41977
15
20 dias pela prática do crime de furto tentado; e
processo no 000268233.2013.403.6181 - 9a Vara da
Justiça Federal de SP, condenado à pena de 05 anos, 01
mês e 25 dias por roubo circunstanciado).
Deste
modo,
e
conclusivamente,
não
constatada ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva no corpo da r. sentença, tampouco
afronta às disposições da Recomendação n.o 62, do
CNJ, deve a ordem ser denegada.
Ante todo o exposto, denega-se a ordem.
Newton Neves
Relator